Tribunal: TJMT
Processo: 1016652-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016652-18.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RUTH DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 346.141.091-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de abusividade contratual c/c repetição de indébito e danos morais. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). alegação de vício de consentimento e ausência de informação. contratação formal e utilização efetiva do cartão. inexistência de abusividade. impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. ausência de ato ilícito e de dano moral. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Ruth de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., na qual se pretendia a conversão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, bem como a restituição de valores e compensação moral.

2. A sentença reconheceu a validade da contratação e a inexistência de abusividade ou vício de consentimento, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) saber se é possível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional com revisão das taxas de juros; e (iv) saber se os descontos decorrentes da contratação geram direito à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente com as provas produzidas, não se configurando nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 ou aos arts. 11 e 489 do CPC.

5. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado presencialmente, mediante assinatura autógrafa da consumidora em termo de adesão que identifica expressamente a natureza do produto, bem como a taxa de juros e o custo efetivo total, evidenciando o cumprimento do dever de informação.

6. As faturas apresentadas demonstram a utilização efetiva e prolongada do cartão pela consumidora para saques e compras em diversos estabelecimentos comerciais, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento acerca da natureza da contratação.

7. A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável possui previsão legal e características próprias, não se confundindo com o empréstimo consignado tradicional, razão pela qual não se admite a conversão unilateral do contrato quando ausente vício capaz de comprometer sua validade.

8. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira e sendo os descontos decorrentes de contratação válida, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A utilização efetiva de cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento na contratação, quando o instrumento contratual identifica claramente a natureza da operação.

2. Não é juridicamente possível a conversão judicial de contrato válido de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional na ausência de nulidade ou abusividade comprovada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUTH DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito

da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da “Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato c/c Repetição do Indébito” (Proc. no 1016652-18.2025.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. no 215804420).

A apelante alega, em síntese, que o contrato denominado “cartão de crédito consignado” ostenta flagrante abusividade, pois não foi devidamente informada sobre as consequências do pagamento mínimo do saldo devedor, notadamente quanto ao refinanciamento automático do débito com incidência de juros rotativos sobre juros, situação que tornaria a dívida impagável ao longo dos anos.

Sustenta que o Banco apelado aproveitou-se de sua condição de aposentada e consumidora hipervulnerável para realizar contratação sem observância do dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III, do CDC, violando os princípios da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do CDC e art. 422, do CC) e da transparência contratual (art. 52 do CDC). Aduz que o banco realizou parcelamentos automáticos do saldo devedor sem autorização expressa, em afronta à Resolução CMN no 4.549/2017 do Banco Central, e que o sentenciante deixou de analisar de forma acurada a documentação acostada aos autos. Alega, ainda, preliminarmente, nulidade da sentença por fundamentação inidônea, com violação ao art. 93, IX, da CF/88 e aos arts. 11 e 489, §1o, do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento integral do recurso interposto, para que: (a) seja anulada a sentença e determinada a baixa dos autos para nova prolação; (b) no mérito, seja reformada a sentença, reconhecida a abusividade contratual e convertida a operação às condições gerais do empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo BACEN; (c) seja o banco apelado condenado ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (d) seja concedido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. no 350269373).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 350269390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da justiça gratuita

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, considerando sua condição de aposentada e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Do mérito

A controvérsia central do recurso reside em verificar: a) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; b) se é possível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; c) se há abusividade nos encargos contratuais; e d) se é cabível indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ:“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Contudo, a aplicação do CDC não implica automaticamente na procedência dos pedidos do consumidor, sendo necessário analisar as circunstâncias específicas do caso concreto.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a contratação ocorreu em 30/03/2017 mediante a subscrição presencial e autografa do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado BMG, instrumento que traz em seu próprio cabeçalho a denominação do produto contratado, a taxa contratual máxima de 3,36% a.m. e o CET máximo de 3,99% a.m. A presença física da consumidora no ato da contratação, materializada pela assinatura de próprio punho, denota a efetiva oportunidade de leitura e compreensão do instrumento.

Ademais, as faturas acostadas aos autos (Id. 195635255) demonstram a utilização efetiva e prolongada do cartão de crédito consignado pela autora, com diversas compras em estabelecimentos comerciais variados supermercados, comércio em geral ao longo de vários anos. Tal comportamento pós-contratual é incompatível com a tese de desconhecimento sobre a natureza do produto e revela, ao contrário, plena consciência sobre a funcionalidade do cartão de crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, havendo prova da efetiva utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em indução a erro ou onerosidade excessiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

(N.U 1002866-39.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Quanto à alegação de parcelamentos automáticos sem autorização, observo que tal prática está prevista contratualmente e é inerente à própria natureza do cartão de crédito, não configurando abusividade. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, mencionada pela apelante, não veda o parcelamento automático quando previsto em contrato.

No que tange à cobrança via Reserva de Margem Consignável (RMC), esta possui amparo legal no art. 6o da Lei no 10.820/2003, não havendo ilegalidade na sua utilização.

Importante destacar que o cartão de crédito consignado é modalidade contratual legítima, prevista em lei, com características próprias que o diferenciam do empréstimo consignado tradicional. A escolha entre uma modalidade ou outra está inserida no âmbito da autonomia da vontade das partes, desde que observados os deveres de informação e transparência, como ocorreu no caso em análise.

No que tange ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, tal pretensão não encontra amparo legal. O princípio da conservação dos contratos, previsto no art. 170 do Código Civil, somente se aplica quando há nulidade do negócio jurídico, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o contrato foi validamente celebrado, com plena ciência da autora sobre sua natureza e condições.

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(N.U 1022249-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Quanto ao dano moral, a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos essenciais: conduta ilícita; dano e nexo causal.

No caso em análise, não se identifica qualquer comportamento ilícito por parte da instituição financeira.

Os descontos realizados decorrem de contrato regularmente celebrado e autorizado pela consumidora.

Assim, ausente o pressuposto da ilicitude, resta inviável o reconhecimento de dano moral indenizável.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por RUTH DE OLIVEIRA, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte em grau recursal, imposta a majoração da verba honorária, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Desse modo, majora-se os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça graça em favor da Apelante, com exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026